Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-43.2024.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000607-43.2024.8.11.0011
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRIDOS: IVANI DE MOURA BERNARDO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer (Com Pedido Expresso De Tutela De Urgência) ao argumento de que a parte Autora apresenta diagnóstico de lesão valvar mitral reumática grave com insuficiência cardíaca– CID I.05.I com aumento importante do átrio esquerdo (coração inchado), com indicação do tratamento através de Valvoplastia Mitral Percutânea por Balão.
2. Sentença de procedência. Insurgência do Município de Mirassol D’Oeste.
3. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6o, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção.
O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas.
A solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores.
Não há o que falar, portanto, em ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Sendo assim, compete àquele contra quem for ajuizada a demanda a sua concessão, esteja ou não o procedimento/medicamento incluído em sua respectiva lista.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido, objetivamente, pelo direito material, cabendo ao Estado à obrigação de programar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.
Considerando que é dever do Estado garantir saúde à população, cumulado com a comprovada necessidade da parte requerente, consistente no tratamento denominado VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA COM BALÃO, após análise de provas documentais, a procedência do pedido é medida que se impõe. (...) Portanto, os requeridos não apresentaram argumentos a desconstituir a pretensão da autora. Consigno que o direito aqui buscado está amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantida pela Constituição Federal.
Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.
O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:
“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é certo que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. (...)
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Mirassol D'oeste seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme observado na decisão de concessão da tutela antecipada.
Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente. (...)
Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para CONDENAR os requeridos, primariamente ao Estado de Mato Grosso, na obrigação de fazer consistente no tratamento o tratamento denominado VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA COM BALÃO, em favor da paciente IVANI DE MOURA BERNARDO, bem como, todo o tratamento necessário à sua patologia e recuperação)”.
5. “O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde”. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
6. É assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde e é dever do ente público a disponibilização de medicamentos e procedimentos médicos e hospitalares em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.
7. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
8. In casu, não há que se falar em incompetência do Município recorrente, porquanto sua responsabilidade permanece no caso de o Estado não cumprir a obrigação, nos termos do decidido no Tema 793/STF.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-43.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), IVANI DE MOURA BERNARDO - CPF: 767.083.571-00 (RECORRIDO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025